Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-84.2010.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-84.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVA PEDROSA COSTA - CPF: 383.818.001-10 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARQUES CISCON FONSECA - CPF: 298.635.891-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO E COMPLEMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, que julgou improcedentes os pedidos de uma autora e procedentes os da outra, reconhecendo apenas parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, com base em laudo pericial, e indeferiu pedido de novos esclarecimentos técnicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de pedido de esclarecimentos acerca de contradição existente entre o laudo pericial e sua complementação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial constitui elemento essencial para a aferição da exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres, sendo indispensável que suas conclusões sejam claras, coerentes e devidamente fundamentadas.

4. O laudo pericial original reconhece, de forma generalizada, a existência de insalubridade relacionada à função de serviços gerais, enquanto a complementação restringe tal conclusão apenas a determinada secretaria, sem apresentação de nova fundamentação técnica ou reavaliação das condições de trabalho.

5. A existência de contradição relevante entre o laudo e sua complementação impõe a necessidade de esclarecimentos, nos termos da legislação processual, para assegurar o efetivo contraditório e a ampla defesa.

6. O indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais, com posterior julgamento do mérito apoiado em prova técnica contraditória, caracteriza cerceamento de defesa e compromete a validade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento da causa com base em laudo pericial contraditório quando indeferido pedido de esclarecimentos relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. A contradição entre o laudo pericial e sua complementação, sem adequada fundamentação técnica, impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, art. 477, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0000465-87.2010.8.11.0030, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pela primeira apelante e procedentes os pedidos da segunda apelante.

Na petição inicial, as autoras alegaram que são servidoras públicas municipais e que sempre exerceram suas atividades em locais insalubres, razão pela qual recebiam o respectivo adicional até março de 2006, quando o pagamento foi cessado pelo Município de Nobres sem qualquer justificativa legal. Pleitearam o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre a remuneração, bem como seus reflexos sobre férias, terço constitucional e gratificações natalinas.

Citado, o Município de Nobres apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, sustentou que as atividades desempenhadas pelas autoras não se enquadram na classificação de atividade insalubre conforme a regulamentação do Ministério do Trabalho. Alegou ainda que não havia regulamentação municipal para o pagamento do adicional à época e requereu a condenação das autoras por litigância de má-fé.

O processo foi apensado aos autos n. 465-87.2010.811.0030, juntamente com outros 17 processos que versavam sobre o mesmo objeto, para evitar decisões contraditórias e facilitar a produção probatória.

Foi realizada perícia técnica para verificar as condições do ambiente de trabalho dos servidores municipais. O primeiro laudo pericial foi anulado por suspeição do perito, sendo posteriormente nomeado novo
profissional
para a realização dos trabalhos.

O laudo pericial concluiu que diversas atividades eram exercidas em condições insalubres, classificando-as em grau médio (20%) ou máximo (40%), conforme o caso. Especificamente quanto às atividades de serviços gerais, o perito inicialmente indicou que fariam jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), mas posteriormente esclareceu, em complementação ao laudo, que apenas os serviços gerais exercidos na Secretaria de Saúde estariam expostos aos riscos biológicos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela
primeira apelante
, por entender que não havia comprovação do vínculo ou da função exercida no período indicado. Quanto
a
segunda
autora, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo seu direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-base, com reflexos sobre as demais verbas que compõem sua remuneração.

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação alegando cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu pedido de esclarecimentos ao perito sobre a contradição existente no laudo pericial quanto à extensão do adicional de insalubridade aos servidores de serviços gerais lotados em outras secretarias além da Saúde. Sustentam que os servidores que exercem o cargo de ajudante de serviços gerais em outras secretarias também estão expostos a agentes insalubres, como produtos de limpeza, barulho, calor e agentes biológicos. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado ao perito esclarecer se os demais servidores que exercem o cargo de ajudante de serviços gerais nas demais secretarias estão expostos a agentes insalubres.

Em contrarrazões, o Município de Nobres pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o perito esclareceu de forma clara que apenas os serviços gerais na Secretaria de Saúde estão sujeitos aos riscos biológicos. Argumenta ainda que houve preclusão do direito de questionar a decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos, pois as apelantes não interpuseram o recurso cabível no momento oportuno.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito, sob o fundamento
de interesse público ou social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido de novos esclarecimentos sobre laudo pericial que, segundo a apelante, apresenta conclusões contraditórias e essenciais para o deslinde da causa.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No caso dos autos, a prova pericial era, sem dúvida, o meio probatório crucial para aferir se as atividades desempenhadas pela servidora a expunham, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde.

A instrução processual, como relatado, foi unificada nos autos do processo n. 0000465-87.2010.8.11.0030. Naqueles autos, este Tribunal de Justiça, ao julgar Apelação Cível
, já reconheceu a existência de vício insanável na mesma prova pericial, anulando a respectiva sentença por cerceamento de defesa. A situação fática e jurídica aqui apresentada é idêntica, devendo receber a mesma solução, em respeito à segurança jurídica e à isonomia.

Aprofundando a análise, a contradição que macula a prova técnica é manifesta.

O laudo pericial original (Id
277332898
), elaborado após
visita
a todas as secretarias do Município, concluiu de forma categórica e generalizada que a função de
“
serviços gerais
”
, enquadrada no Grupo Homogêneo de Exposição (GHE 02), fazia jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%).

A fundamentação foi a seguinte:

Biológicos: Considerando o tipo de exposição, foram evidenciados nas atividades serviços gerais, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. Desta forma enquadra a esta função o adicional de 20% (vinte por centro) do salário-mínimo da região.

Por tanto, restam claros que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores deste grupo exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade.

Essa conclusão inicial, portanto, vinculou o direito ao adicional à natureza da função exercida, independentemente do local de lotação do servidor, abrangendo, por lógica, todos que se enquadrassem no GHE 02.

Entretanto, após pedido de esclarecimentos do Município, o perito apresentou uma complementação (Id
277332899
) que alterou substancialmente o alcance de sua análise anterior, afirmando, de forma lacônica e sem qualquer nova fundamentação técnica que a justificasse:

Pois bem Exa., os serviços gerais estão
expostas
aos riscos biológicos dentro da secretaria de saúde, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI.

A antinomia é evidente: o laudo original, mais robusto, aponta para um risco inerente à função em todas as secretarias
.

A
complementação, sem revisitar os locais ou apresentar dados técnicos adicionais, restringe o mesmo risco ao local (Secretaria de Saúde).

Diante dessa patente contradição, a apelante requereu novos esclarecimentos, buscando entender, por exemplo, por que a limpeza de banheiros de grande circulação em escolas e creches ou a exposição a agentes físicos (ruído, sol) na limpeza de vias públicas não seriam consideradas insalubres.

O pedido não era protelatório nem configurava mera insatisfação com o resultado. Pelo contrário, visava ao cumprimento do dever do perito de esclarecer pontos dúbios ou divergentes de seu trabalho, conforme preceitua o art. 477, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

Ao indeferir o pleito na própria sentença, o
juízo de primeiro grau

incorreu em
equívoco
. Julgou a causa com base em uma prova tecnicamente falha, privando a parte de seu direito de influir na formação do convencimento judicial por meio da produção probatória. A fundamentação de que o perito já teria indicado o motivo da restrição não se sustenta,
pois
a simples afirmação, desacompanhada de análise técnica comparativa, não sana a contradição com a conclusão original do laudo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença com base em laudo pericial contraditório, sobre o qual a parte requereu esclarecimentos não prestados, configura cerceamento de defesa.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CONTRADIÇÃO NO LAUDO TÉCNICO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A perícia técnica inicial constatou exposição habitual e permanente a agentes insalubres por parte de servidores de serviços gerais em várias secretarias municipais, incluindo, mas não se limitando à de Saúde.

4.
Posteriormente, o perito limitou arbitrariamente a caracterização da insalubridade exclusivamente aos servidores da Secretaria de Saúde, sem fundamentação técnica que justificasse a exclusão dos demais setores onde se executam atividades materialmente idênticas.

5.
O indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais, fundamentado em suposto inconformismo, não enfrentou o conteúdo técnico-contraditório apontado, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e complementação da prova técnica.

[...]

(
TJMT, AC n.
0000465-87.2010.8.11.0030,
Rel. Desa.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
8
.
7
.
2025
)

Dessa forma, a
anulação da sentença é medida que se impõe, não para reformar o mérito, mas para corrigir o vício procedimental que comprometeu a validade da prestação jurisdicional, garantindo que a decisão final seja proferida com base em um conjunto probatório claro, coerente e formado sob o crivo do contraditório efetivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para anular a sentença por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual, com a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos sobre a contradição existente entre o laudo original e sua complementação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026